Tribunal: STF
Processo: ARE 1486540
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento ao recurso.



    A matéria debatida refere-se, em síntese, à redução de honorários de sucumbência, com base na equidade, tendo em vista o elevado valor da causa.



    O Tribunal de origem julgou a controvérsia em decisão cuja ementa reproduzo:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – ITCD SOBRE BENS DEIXADOS NO EXTERIOR – LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS – ART. 12, I, DA LEI ESTADUAL Nº 14.941/2003 – LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO COM O ESPÓLIO – SENTENÇA FUNDADA EM TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – ART. 496, §4º, I, DO CPC. 1. Os herdeiros, por serem os contribuintes do ITCD (art. 12, I, da Lei estadual nº 14.941/2003), têm legitimidade para figurar no polo ativo da ação em que se discute a incidência do tributo sobre os bens deixados pelo de cujus no exterior. 2. A sentença fundada em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso repetitivo não está sujeita à remessa necessária (art. 496, §4º, I, do CPC).” (19ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - Relator DES. CARLOS HENRIQUE PERPÉTUO BRAGA - Data de julgamento 13/04/2023)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, I e XXXV; 7º, V; 37 e 170, todos da Constituição da República, além do Tema º 1.255/RG.



    É o relatório.



    Decido.



    Da leitura dos autos, verifico que a matéria versada no recurso foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.412.069-RG (Tema 1.255), in verbis:



    Tema 1255 - “Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”.



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão recorrida para aplicar o paradigma da repercussão geral.



    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente